Tribunal: TJES
Processo: 5026953-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026953-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZILENI GONCALVES DA SILVA DORNELAS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026953-12.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
EUZILENI GONCALVES DA SILVA DORNELAS

RECORRIDO:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS CONTIDAS NO RG E NO CONTRATO SÃO SEMELHANTES. CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
EUZILENI GONCALVES DA SILVA DORNELAS
em face de
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Em síntese, a requerente relata que no dia 24/12/2022, ao tentar fazer uma compra na loja Giuseppe Calçados, seu crédito foi negado, em razão de seu nome estar negativado, incluído pela requerida.

Buscou junto a ré informações, quando tomou ciência de que havia 2 linhas no seu nome, de números (27) 98879-0854 e (27) 98899-0163, com endereço na Rua Escrava Anastácia, 52, Padre Gabriel, Cariacica/ES, local este inclusive diverso do seu domicílio.

Em vista de tais cobranças, a requerente nega a contratação das linhas telefônicas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo, dentre outros, a exclusão de seu nome dos cadastros do SPC e SERASA e demais órgãos de proteção de crédito, a declaração de inexistência de relação contratual, o cancelamento das dívidas existentes e a condenação da requerida em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular reconheceu a incompetência dos juizados especiais para a análise da demanda, em vista da necessidade de exame pericial grafotécnica, e dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95.

DEIXO DE CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4685359, a requerente interpôs recurso inominado, argumentando pela desnecessidade de produção de prova pericial, uma vez que as provas juntadas aos autos são suficientes para o reconhecimento da procedência do pleito autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

Apesar da recorrente alegar que as provas juntadas nos autos são bastantes para que seja reconhecido o pleito autoral, entendo que tem razão o juízo sentenciante.

Conforme se observa do contrato em que foram contratadas as linhas telefônicas (ID nº 4685350) e a carteira de identidade (RG) da recorrente (ID nº 4685123), as assinaturas contidas em ambos os documentos possuem grande similitude, pondo dúvidas acerca da alegação da parte autora de que a assinatura é falsa.

Ainda,
embora alegue que o contrato foi firmado em cidade diversa daquela em que reside atualmente, tal alegação, por si só, não é capaz de demonstrar a veracidade de seu relato, uma vez que o contrato com a operadora de telefonia foi firmado em 11/01/2021 e o contrato de locação da recorrente com sua atual locadora somente foi firmado no dia 10/04/2022 (ID nº 4685133), não havendo prova concreta de que a recorrente já residia em Cariacica na época em que foram contratadas as linhas telefônicas, não sendo possível afirmar, portanto, que a recorrente nunca residiu em Itaquari-ES.

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso em comento, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial grafotécnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)